Tribunal: TJBA
Processo: 8057572-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057572-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO MOTA BELINHO Advogado(s): LEANDRO ARAGAO WERNECK, LARISSA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILBERTO SIMAS FERREIRA e outros Advogado(s):NUBIA DE CASSIA CARVALHO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. EXCEÇÃO. ART. 50 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. PROTEÇÃO DO IDOSO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para processar e julgar ação de reconhecimento de união estável post mortem, determinando a remessa dos autos à comarca do Rio de Janeiro, local de domicílio do incapaz, em razão do falecimento de seu curador. II. Questão em discussão 2. Discute-se a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis em face de regra excepcional de competência prevista no art. 50 do CPC e no art. 80 do Estatuto do Idoso, considerando a proteção dos direitos do incapaz e a celeridade processual. III. Razões de decidir 3. A competência é determinada no momento da distribuição, conforme o art. 43 do CPC, sendo, em regra, irrelevantes alterações supervenientes. 4. O art. 50 do CPC prevê regra de competência relativa em ações envolvendo incapazes, visando proteger seus interesses ao estabelecer o foro do domicílio do representante. 5. No caso concreto, com o falecimento do curador e considerando o domicílio atual do incapaz, a aplicação do art. 80 do Estatuto do Idoso, que estabelece competência absoluta do foro do domicílio da pessoa idosa, prevalece, assegurando maior proteção ao incapaz e maior efetividade à tramitação do processo. 6. O Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a regra especial de competência em favor do incapaz ou idoso visa resguardar sua posição de maior vulnerabilidade na relação jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Prevalece a competência do foro do domicílio da pessoa idosa, nos termos do art. 80 do Estatuto do Idoso, como regra de competência absoluta que visa garantir maior proteção ao incapaz e facilitar o acesso à justiça, constituindo exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 50; Estatuto do Idoso, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 160.329/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/02/2019, DJe 06/03/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8057572-20.2024.8.05.0000, figurando como agravante SERGIO ROBERTO MOTA BELINHO e como agravados GILBERTO SIMAS FERREIRA E OUTRO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.